Tribunal: TJDFT
Processo: 0700530-56.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. COLETIVO POR ADESÃO. INCIDÊNCIA DO CDC. SÚMULA 608/STJ. FALECIMENTO DO PARTICIPANTE TITULAR. PERMANÊNCIA DO BENEFICIÁRIO DEPENDENTE APÓS O PERÍODO DE REMISSÃO. POSSIBILIDADE. CONSUMIDOR. IDOSO SEPTUAGENÁRIO. HIPERVULNERABILIDADE. PACTO INTERGERACIONAL. PRECEDENTES DO STJ. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Não há contradição no acórdão que é claro ao concluir que a orientação emanada da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido da possibilidade da manutenção da cobertura contratual a consumidor idoso que ostenta a qualidade de beneficiário dependente após o período de remissão decorrente do falecimento do participante titular, preservadas as condições anteriormente contratadas, desde que assumindo as obrigações dele decorrentes.
3. Se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
4. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
5. Embargos de declaração rejeitados.